Tribunal: TJSP
Processo: 2100993-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros. Valores encontrados em conta bancária em nome da executada. Ausência de demonstração de que o bloqueio tenha recaído exclusivamente sobre recursos públicos. Possibilidade de penhora do valor encontrado, vez que o processo deve prosseguir em busca da satisfação do crédito. Princípio da preservação da empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros. Valores encontrados em conta bancária em nome da executada. Ausência de demonstração de que o bloqueio tenha recaído exclusivamente sobre recursos públicos. Possibilidade de penhora do valor encontrado, vez que o processo deve prosseguir em busca da satisfação do crédito. Princípio da preservação da empresa que não é absoluto. Decisão reformada. Recurso provido.